Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMÉRCIO ILEGAL DE CULTIVARES DE SOJA. VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI No 9.279/96). COMPETÊNCIA. ARTIGO 53, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL EM QUE OCORREU O DELITO. FACULDADE DO AUTOR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que o termo “delito” (previsto nos artigos 53, V, do CPC de 2015 e 100, parágrafo único, do CPC de 1973) abrange tanto ilícitos de natureza cível, como de natureza penal.
2. Tal entendimento se destina a facilitar o acesso à Justiça da suposta vítima de ato ilícito, a fim de que possa acionar o infrator no foro do local do fato, de seu domicílio ou mesmo no foro de domicílio do réu, a seu exclusivo critério.
3. Tratando-se de ação de obrigação de não fazer (relativa à violação a direito de propriedade industrial) c/c reparação de danos, deve ser aplicado à espécie a regra contida no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo o qual é competente o foro de domicílio do autor (ou do local do fato) para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.